Tribunal: TJSP
Processo: 2227543-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Recurso – Embargos declaratórios – Vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inocorrência.

Inexiste qualquer vício elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o julgado se encontra em consonância com o substrato probatório dos autos, legislação e jurisprudência, incidentes na espécie.

Embargos rejeitados.